Tribunal: TJPA
Processo: 0810060-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810060-37.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TONINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão ID. 5521431, no que se refere a análise do pedido fixação de honorários advocatícios e aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

2.

Pois bem, não cabe fixar honorários advocatícios em recursos contra decisões de primeiro grau que não os fixou.

3.

Outrossim, no que se refere a pretensão do recorrente de que seja aplicada ao recorrido a multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, entendo que não merece prosperar seu pedido, pois, o mero desprovimento do Agravo Interno não incide na automática aplicação de multa, uma vez que, deve ser analisado as particulares de cada caso, além de verificar se a parte litiga de má-fé, o que não vislumbro nos autos, não sendo aplicado multa ao embargado, de acordo com o entendimento do STJ.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, oposto pelo ESTADO DO PARÁ, em Ação de Embargos à Execução Fiscal, movido em face de TONINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, contra Acórdão (id. 5521431) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu o Agravo Interno, negando-lhe provimento.

Em síntese, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento contra decisão do juízo
a quo
que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, em suas razões recursais, o agravante suscitou a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação da decisão, e no mérito, alegou a ausência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 919, §1º do CPC.

Sustentou ainda, a ausência de especial interesse que exija o sigilo do processo, conforme o art. 189, do CPC. Pugnou ao final, pela concessão de efeito suspensivo ativo, com a revogação da decisão agravada, bem como, da decisão que concedeu a tramitação em sigilo dos embargos.

Inicialmente, o agravo de instrumento foi distribuído a Relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, o qual verificou a prevenção desta relatora. (Id nº 3829809)

O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, requerendo o desprovimento do recurso. (ID. 3888413)

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desa. Relatora, houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo concedido provimento parcial. (ID. 3917794)

Inconformado, a empresa recorrida interpôs Agravo Interno alegando que ainda que não tenha sido proferida decisão extensa pelo juízo de piso, os requisitos estariam devidamente preenchidos na situação em exame, defendendo estar correta a decisão
a quo,
afirmando que houve garantia do juízo com o bloqueio em dinheiro no valor de R$ 3.0000.000,00, bem como, a penhora de bem imóvel de propriedade da Agravante, sendo o crédito cobrado indevido, o que demonstra a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Defendendo que há a existência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, já que se trata de débito de elevado valor, cuja origem decorre do descumprimento de obrigação acessória, que poderá ensejar o leilão do imóvel de propriedade da Agravante. Requerendo a reforma de Decisão Monocrática.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID. 4155840)

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento. (ID. 5521431)

Contra este Acórdão, o Estado do Pará opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando existência de omissão no que se refere a análise do pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC. Requerendo o provimento dos Aclaratórios. (ID. 5582557)

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração. (ID. 5637030)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que se refere a análise do pedido de fixação de honorários advocatícios, e aplicação da multa prevista nos art. 1.021, § 4º do CPC.

Inicialmente, destaco que o pedido de fixação de honorários advocatícios, não foi pleiteado pelo embargante em Agravo de Instrumento, nem nas contrarrazões ao Agravo Interno, não existindo, portanto, qualquer omissão no Acórdão embargado.

Pois bem, ainda que os honorários advocatícios possuam natureza alimentícia, tratando-se de matéria de ordem pública, podendo ser analisado em qualquer tempo e instância, em consonância com o que recomenda o novo CPC. Não merece amparo a pretensão do recorrente, tendo vista que interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, que analisou apenas matéria referente a suspensão dos Embargos a Execução Fiscal, sem ainda ter sido analisado o mérito da questão em 1º grau.

Assim, não cabe fixar honorários advocatícios em recursos contra decisões de primeiro grau que não os fixou. Conforme entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. I –
Não cabe a fixação dos honorários advocatícios nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários (Precedentes); II – Embargos de Declaração rejeitados.
(grifado)

(TJ-AM - EMBDECCV: 00044535520208040000 AM 0004453-55.2020.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2021)

Outrossim, no que se refere a pretensão do recorrente de que seja aplicada ao recorrido a multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, entendo que não merece prosperar seu pedido, pois, o mero desprovimento do Agravo Interno não incide na automática aplicação de multa, uma vez que, deve ser analisado as particulares de cada caso, além de verificar se a parte litiga de má-fé, o que não vislumbro nos autos, não sendo aplicado multa ao embargado, de acordo com o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ORIUNDO DE PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO, SEM A PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2.
O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Não é cabível a fixação de honorários recursais, in casu, porquanto, além de não ter sido fixada tal verba nas instâncias ordinárias, o recurso especial foi interposto contra acórdão proferido no âmbito de agravo de instrumento, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno desprovido.
(grifado)

(STJ - AgInt no AREsp: 1611322 MS 2019/0325393-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/08/2022